Tribunal: TJBA
Processo: 8002241-71.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002241-71.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIEL DE OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL EFETIV
O
. MUNICÍPIO DE IBITIARA. LEI MUNICIPAL Nº 126/2011. PEDIDO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROGRESSÃO DEFERIDA EM 201
3
. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA PORTARIA 67/2022. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

1. O que pretende
o
Apelante não é o implemento do pagamento de progressão funcional reconhecida desde o ano de 201
3
, no percentual de
3
0%, em conformidade com a Lei Municipal 126/2011, mas, sim, o reajuste do piso nacional do magistério a partir da vigência da
Lei Federal nº 14.113/2020
.

2. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.